Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Dívida condominial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de que o valor do bem seria excessivamente superior ao crédito exequendo, o que configuraria desproporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora do imóvel, mesmo havendo desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida condominial inadimplida.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do art. 805, do CPC, pressupõe a existência de vários meios disponíveis para a satisfação do crédito.
4. A incumbência de demonstrar a existência de meio menos gravoso recai sobre o executado.
5. A ausência de outros bens disponíveis justifica a medida, sob pena de se inviabilizar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749349-22.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025.